Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706834-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JEFFERSON SILVA VIDAL DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, dê-se baixa. Intimem-se Brasília/DF, 3 de outubro de 2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator